Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-36.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000062-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI - CNPJ: 01.753.871/0001-49 (APELANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 551.460.741-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A DETERMINADAS MATÉRIAS. VÍCIOS SANADOS. RESULTADO QUE ACABA POR DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, SEM ALTERAR O ENTENDIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Analisa-se omissões no acordão embargado, mas que não são suficientes à alteração do entendimento adotado na sentença.

2- A reforma da parte dispositiva deu parcial provimento à apelação, com isto, incabível a manutenção da majoração dos honorários, possível apenas em caso de desprovimento ou não conhecimento de recurso de apelação em segunda instância, dentre outras hipóteses (REsp n. 1.864.633/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000062-36.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de rejeição de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação de
IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO
.

A parte embargante afirma que “
apresentou embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação (seq. 202596162,) apontando diversos vícios de fundamentação, dentre os quais: a) adoção de premissa fática equivocada relacionada à prescrição; b) a omissão quanto à ausência de exibição de planilha de débitos pela instituição financeira, em ofensa ao artigo 798, I, b, do CPC; c) omissão quanto à vulnerabilidade da embargante, que justifica a aplicação do CDC com base na Teoria Finalista Mitigada; d) omissão quanto à impossibilidade da embargante indicar o valor incontroverso e apresentar planilha de cálculo sem ter tido acesso à documentação básica; e) omissão relativa à possibilidade de prosseguimento dos embargos para julgamento da matéria relacionada à falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 917, §4º, II, do CPC; f) omissão, contradição e obscuridade relativas às preliminares abordadas em apelação e à impossibilidade de majoração nos honorários sucumbenciais.
”.

Declara que “
no julgamento do aclaratórios, O ACÓRDÃO SE LIMITOU À TRANSCRIÇÃO DO VOTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO e, ao final, utilizou fundamentação genérica que serviria a justificar decisão em qualquer outro embargos de declaração, em verdadeira ofensa aos artigos 11 e 489 do CPC e 93, IX da CF
”.

Reafirma os argumentos dos embargos anteriores e requer seu acolhimento (id. 209699682).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 211018194).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de rejeição de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação de
IMAGEM - ARTE VISUAL EIRELI e MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO
.

Acerca da prescrição, em que se aponta premissa equivocada no acórdão embargado, realmente se afere dos autos que o banco não obedeceu mais de uma intimação, mas não existe qualquer recalcitrância a amparar a prescrição. Mesmo que tenha deixado uma ou outra intimação decorrer o seu prazo, na maioria das vezes compareceu aos autos.

Não é o decurso de prazo por si só que autoriza a prescrição, mas a recalcitrância injustificada da parte em dar andamento ao feito, sua intenção em retardar o andamento do processo, o desleixo e, como apontado quando do julgamento da apelação, o processo ficou paralisado por mais de 5 anos por desídia do Judiciário, conforme detalhado andamento do feito descrito no voto, de modo que não vejo como se acolher a prescrição, mesmo com estes adendos. Eventual discordância da parte neste ponto deve ser alvo de recurso às Cortes superiores.

Foi fundamentado no voto, “
faz-se necessária a comprovação da
inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos
.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

Assim, não modifico o julgado em relação à prescrição, pois não vejo como ocorrida.

Eis o voto, quanto à prescrição:

“VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que “a interrupção do prazo prescricional se deu com a decisão inicial de seq. 55000720 (pág. 56) dos autos de execução nº 0054418-25.2013.8.11.0041, a qual foi proferida na data de 18/12/2013, determinando a citação dos apelantes para contestar o feito, que até então se tratava de ação de cobrança. [...] a perfectibilização da citação dos aqui apelantes só se deu no ano de 2019, e o prazo prescricional é de 3 (três) anos, pelo que estaria evidente a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme art. 240, §1º, do CPC.”

Sustenta que “em 29/08/2016 a apelada comparece em Juízo arguindo que as intimações anteriores teriam sido abertas por patronos anteriores. Porém, totalmente descabida a afirmação, pois as intimações foram publicadas em Diário Oficial de Justiça (id. 55000722 – pág. 18), e não havia no processo qualquer substabelecimento alterando a representação da causa. Neste tocante, nota-se que em id 55000720 – pág. 62, consta substabelecimento em que se reforça que todas as intimações deveriam continuar sendo feias em nome dos advogados originários [...].Nota-se, também, que a publicação no Diário Oficial de Justiça quanto à necessidade de depósito da diligência para citação ocorreu em nome patrona habilitada.”

Diz que “Da linha temporal e dos fatos ocorridos, não existe possibilidade de atribuir a demora da citação ao Poder Judiciário, visto que o banco apelado, mesmo validamente intimado no ano de 2013 para providenciar a citação, só veio a cumprir o determinado recolhimento de custas no ano de 2018, deixando transcorrer 4 anos e 4 meses.”

A execução foi movida em 06/12/2013; o despacho inicial é de 18/12/2013; intimação para pagamento de diligência impulsionada em 09/04/2014, 04 (quatro) meses depois; emenda à inicial de 25/04/2014; despacho deferindo emenda e dando despacho inicial proferido em 17/09/2015, 01 (um) anos e 05 (cinco) meses depois; intimação da parte autora para pagamento de diligência impulsionada em 24/02/2016, 05 (cinco) meses depois; certidão de decurso de prazo impulsionada em 10/05/2016, 03 (três) meses depois; carta de intimação de 20/06/2016; carta recebida em 24/06/2016; banco que apresenta petição em 30/08/2016, aduzindo que a intimação que decorreu foi realizada em nome de antigo advogado, pedindo sua exclusão e intimação exclusiva; nova petição pedindo dilação de prazo, em 22/09/2016; pagamento da diligência juntada em 29/09/2016; nova intimação a parte apelada para que regularizasse pagamento, impulsionada em 14/02/2017, 05 (cinco) meses depois; petição do banco juntada em 01/03/2017; despacho acerca de inexistência de espaço físico no gabinete, devolvendo à secretaria, proferido em 19/09/2017, 06 (seis) meses depois; despacho proferido em 14/03/2018, 06 (seis) meses depois, com nova intimação da parte apelada; petição do bando juntada em 03/04/2018; certidão de mandado de citação de 05/07/2018, 03 (três) meses depois; certidão do oficial de justiça de 15/08/2018, de impossibilidade de cumprimento do mandado; intimação impulsionada em 04/09/2018; petição do bando de 19/10/2018; decisão do juiz sobre consulta de dados via infojud proferida em 30/05/2019, 07 (sete) meses depois; petição do banco de 12/06/2019; intimação impulsionada em 19/06/2019; petição do banco de 08/08/2019; certidão de desentranhamento de mandado de citação de 04/09/2019, 03 (três) meses depois; citação efetivada em 08/11/2019, 02 (dois) meses depois.

O total de 61 (sessenta e um) meses foi o tempo em que o processo permaneceu paralisado por motivos alheios à vontade do apelado, não sendo justo lhe imputar prescrição. 05 (cinco) anos de 01 (um) mês.

Apenas uma intimação não foi atendida pelo banco entre 2013 a 2019, mais precisamente em 2016.

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve ocorrer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não haveria como afirmar que seria desidioso e teria dado causa à pronuncia da prescrição.

Este TJ tem decidido que “faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.” (N.U 0035677-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022).

Nos termos da súmula 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – PENHORA E CITAÇÃO EFETIVADAS – INÉRCIA DO EXEQUENTE – NÃO CONFIGURADA – DEMORA – CULPA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ – PROVIMENTO. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente. Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente, mormente quando a paralisação ocorre por culpa do Judiciário.” (N.U 0000520-81.2007.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. DEMORA NO ANDAMENTO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos a parte agravada/recorrida/exequente não foi responsável pela não ocorrência da citação válida, a demora a bem da verdade ocorreu em razão da morosidade do próprio Poder Judiciário, o que afasta a prescrição material do título, nos termos do §3º do artigo 240 do CPC. 2. Não há falar em prescrição intercorrente, na hipótese em que a morosidade no prosseguimento da execução decorre das ocorrências processuais verificadas, e não de eventual inércia do credor. 3. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, corte especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885). 3. "É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe de 13/12/2018). 4. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1169279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 5. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
6. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir o argumento de que não há perigo de demora.
7. Decisão mantida. 8. Recurso desprovido.” (N.U 0013200-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

A movimentação processual pelo Judiciário foi de forma lenta, a despeito da ciência da situação das comarcas. Mas isto não pode ser transmitido ao jurisdicionado.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Acerca da planilha de débito na ação de cobrança, este TJ considera que o documento de id. 55000722, p. 50/51, bem descreve o valor a ser pago. A não aceitação pela parte deve ser alvo de recurso às Cortes superiores.

Eis o voto:

[...] Na inicial executiva o que se busca e pagamento de nota de crédito industrial, sendo que a apelante teria deixado de pagar, tendo a dívida a soma de R$ 50.452,21 (cinquenta mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

O documento foi apresentado com a inicial executiva (id. 55000720), e conta com toda a discriminação da forma de pagamento, encargos, enfim, sendo documento suficiente a aparelhar a execução, não se demonstrando a necessidade de se juntar provas de que o valor tenha realmente sido disponibilizado, o que passaria ao ônus da prova da apelante. Quem alega, deve demonstrar o alegado, e isso seria fácil de comprovar. [...]

Portanto, a forma do pagamento da dívida e, inclusive, a evolução do valor a ser pago de forma atualizada foi apresentado pelo exequente (id. 55000720, p. 50/51).”.

Sobre o CDC ao caso, o entendimento deste TJ foi de não aplicação, devendo eventual insurgência ser feita por recurso competente. Eis o voto:

“[...] Destaco que a apelante é empresa, de modo que, diante da ausência de prova em sentido contrário, entendo que “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.” (N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023). [...]”.

Sobre a matéria dada como omissa, pede-se a anulação da nota de crédito por falha na prestação dos serviços. De fato, tal questão não foi analisada no acórdão, mas a omissão é sanada.

A despeito do alegado, é calcada em fragilidade da empresa por ser consumidora, entretanto, ao caso não se aplica o CDC, como já pontuado. Deve se preservar o pact sunt servanda, e falha na prestação de serviço não fica evidenciada ao caso, quando as alegações são genéricas e os embargos à execução são desacompanhados de qualquer prova documental, além da procuração e do capital social da empresa.

Neste sentido, menciono julgado em caso análogo (não idêntico):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, indicado o valor correto do débito. 2. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do CPC. 3. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 02614443320188090090 JANDAIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021).

Quanto à ausência de planilha pelos embargantes, também é assente no voto que não se apresentou, o que aumenta mais ainda a tese de fundamentações genéricas. A despeito de dizer que a execução não foi alicerçada de planilha de cálculo pela parte exequente, o entendimento adotado é que sim, calcou-se. Assim, a partir desta premissa, da aceitação dos cálculos do exequente, a parte executada deve agir, apresentando o valor que entender ser o correto, mas não o fez. Deste modo, insurgências devem ser feitas em recurso apropriado. Eis o voto:

“A parte apelante não discriminou detalhadamente os cálculos que entende corretos, nem tampouco impugnou especificamente o que discorda; fez impugnação genérica, no meu sentir.

Vale destacar que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, postula quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, oferecendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC):

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Segundo a lição de LUIZ MARINONI “Na verdade, mais do que simplesmente alegar que o valor executado está errado, afirmando aquele que entende correto, e apresentar o seu discriminativo de cálculo, deverá o executado realizar argumentação capaz de demonstrar o erro do exequente, indicando o erro no cálculo procedido pelo credor. Não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum efetivamente devido”. (in Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, p. 681).”

Acerca à nulidade da sentença, de fato, não houve o enfrentamento de todas as matérias em primeiro grau, portanto, o caso foi de análise destas matérias por causa madura quando do apelo e nestes embargos, mas não se deu o parcial provimento ao apelo neste ponto, o que acarretou na majoração dos honorários.

Assim, o caso é de acolhimento parcial dos embargos, com integração do acórdão dos fundamentos aqui expostos, com provimento parcial do recurso, mas manutenção da improcedência dos embargos à execução.

Em caso de provimento parcial de apelação, não há majoração de honorários:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem. 2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente. 3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação. 4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. 5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."
6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento. 7. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Diante do parcial acolhimento dos embargos de declaração, claramente não é o caso de aplicação de multa por recurso protelatório.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, aplico efeito modificativo ao dispositivo do julgamento da apelação e a PROVEJO EM PARTE, mas não altero o entendimento de improcedência dos embargos à execução. Com isso, afasta-se a majoração dos honorários recursais (REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024